Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO RETIFICADO DE OFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte ré para reduzir o valor da condenação para R$ 142,38. A primeira parte embargante (“Maria Elisabeth”) assinala que o acórdão é omisso, face a ausência de manifestação expressa acerca da sua tese de não incidência do tema 864 de repercussão geral ao caso concreto, tampouco menção aos precedentes colacionados. Por outro lado, a segunda parte embargante (“Distrito Federal”) assinala a omissão do acórdão que deixou de aplicar o tema 864 de repercussão geral ao caso concreto, uma vez que ausente dotação orçamentária para o reajuste postulado. Pugna pelo prequestionamento dos dispositivos elencados.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. Ao contrário do exposto nos embargos da parte ré, foi aplicado o tema 864 de repercussão geral ao caso concreto, de modo a não prosperar o pedido para incidir a terceira parcela do reajuste previsto no período de setembro de 2016 a março de 2018. Ainda, fica prejudicada a análise dos embargos quanto a não incidência do tema 864 da repercussão geral para o restante do período debatido no acórdão (abril a junho de 2018), face a existência de coisa julgada, conforme será detalhado. Enfim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Quanto aos embargos de declaração opostos pela parte autora, constata-se que as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela mencionada embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o suposto vício.
V. Para tanto, destaca-se que o Acórdão fundamentou as razões para justificar a aplicação da tese 864 de repercussão geral relativo ao pleito no período de setembro de 2016 a março de 2018. Ainda, relevante elucidar que os precedentes elencados pela parte autora não vinculam esta E. Turma. Assim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. Contudo, há necessidade de retificar, de ofício, o acórdão embargado.
VII. Isso porque a coisa julgada é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição. No caso, o acórdão deu provimento em parte ao recurso do Distrito Federal para afastar a condenação ao pagamento de diferenças salariais relativo à rubrica “PASUS” no período de setembro de 2016 a março de 2018, mantendo a condenação tão somente quanto ao seu pagamento no período de abril a junho de 2018. Todavia, em pesquisa junto ao sistema PJe, constata-se que já existe sentença transitada em julgado (PJe no 0725170-49.2019.8.07.0016) condenando o Distrito Federal ao pagamento em favor da parte autora de valores decorrente da diferença na “PASUS” no período de abril a junho de 2018. Desse modo, considerando a existência de coisa julgada quanto às parcelas debatidas nos meses de abril a junho de 2018, deve-se retificar o acórdão embargado, excluindo os itens XI e seguintes da Ementa, que passa a adotar a redação que segue:
“XI. Quanto ao pleito relativo aos meses de abril a junho de 2018, constata-se que já foram objeto da ação transitada em julgado no 0725170-49.2019.8.07.0016. Preliminar de coisa julgada parcial suscitada de ofício e acolhida”.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA PARCIAL ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença reformada para acolher a preliminar de coisa julgada parcial suscitada de ofício quanto às parcelas da PASUS referente aos meses de abril a junho de 2018, bem como para, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.”
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. ACÓRDÃO RETIFICADO DE OFÍCIO, com efeitos infringentes, para acolher a preliminar de prescrição parcial suscitada de ofício e, no mérito, julgar os pedidos improcedentes, nos termos detalhados.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.